Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece de parte do recurso porque observada a presença de questões não abordadas na decisão recorrida e que não podem ser examinadas pela instância revisora, sob pena de haver supressão de instância.
2. Nos termos do art. 835, inciso XII do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, embora não se admita a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação fiduciária podem ser constritos.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.